Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-74.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CRLV – ADULTERAÇÃO DO CAMPO LOCAL E DATA – CONTROVÉRSIAS ACERCA DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004219-74.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 792.111.271-49 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), SANDRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 011.217.771-98 (RECORRIDO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020